Tribunal: TJSP
Processo: 1046522-98.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença de extinção por ausência de interesse de agir – Inconformismo da autora – Descabimento – Insurgência da empresa correntista contra milhares de descontos efetuados em sua conta corrente desde o início da relação com a casa bancária – Ausência de fundamentação específica – Falta de interesse de agir – Entendimento jurisprudencial sedimentado no STJ

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Sentença de extinção por ausência de interesse de agir – Inconformismo da autora – Descabimento – Insurgência da empresa correntista contra milhares de descontos efetuados em sua conta corrente desde o início da relação com a casa bancária – Ausência de fundamentação específica – Falta de interesse de agir – Entendimento jurisprudencial sedimentado no STJ e nesta Corte – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000484405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046522-98.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TEO
TOKUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, CLOVIS SPREAFICO e
CARLOS ALBERTO SPREAFICO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046522-98.2019.8.26.0100 -Voto no 2.080
2
Apelação Cível no 1046522-98.2019.8.26.0100
Apelantes: Teo Tokus Industria e Comércio Ltda - Epp, Clovis Spreafico e
Carlos Alberto Spreafico
Apelado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juiz de 1o Grau: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Voto no 2.080
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS –
Sentença de extinção por ausência de interesse de agir –
Inconformismo da autora – Descabimento – Insurgência da
empresa correntista contra milhares de descontos efetuados em
sua conta corrente desde o início da relação com a casa bancária
– Ausência de fundamentação específica – Falta de interesse de
agir – Entendimento jurisprudencial sedimentado no STJ e nesta
Corte – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 735/748) interposto por Teo
Tokus Indústria e Comércio Ltda – EPP contra a r. sentença (fls. 730/732) por meio
da qual a douta juíza extinguiu sem resolução de mérito a ação de prestação de
contas movida pelo recorrente, com fundamento em ausência de interesse de agir.
No entender da apelante, uma auditoria especializada revelou
diversas cobranças não identificadas na conta bancária mantida junto ao réu, com
valores, denominações e datas discriminados no laudo juntado com a petição
inicial, tudo a justificar a pretensão de prestação de contas e a consequente reforma
da sentença recorrida.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 749/750), sem contrarrazões
(fl. 753).
Sobreveio oposição ao julgamento virtual (fl. 759).
É o relatório.
Inicialmente ressalta-se a suficiência do preparo, apesar da diferença
de R$1,48 (um real e quarenta e oito centavos) apontada às fls. 754/755, pois o
valor atribuído à causa foi R$10.000,00 (dez mil reais) (fl. 18) e o apelante
recolheu R$400,00 (quatrocentos reais) (fls. 749/750), ou seja, 4% (quatro por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046522-98.2019.8.26.0100 -Voto no 2.080
3
cento) da base de cálculo, como determina o art. 4o, inc. II, da Lei Estadual no
11.608/2003.
Quanto à questão de fundo, discute-se ação de exigir contas ajuizada
pela empresa correntista quanto aos descontos efetuados em sua conta bancária. De
proêmio, convém destacar a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
acerca do interesse processual relativo a pleitos de tal natureza:
"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISITOS E
INTERESSE DE AGIR RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui
orientação consolidada no sentido de que, apesar de o correntista possuir
interesse processual para exigir contas da instituição financeira, conforme se
extrai do teor da Súmula 259/STJ, afigura-se imprescindível que aponte
concreta e fundamentadamente as irregularidades detectadas, bem como o
período determinado em que se buscam esclarecimentos, não bastando mera
referência genérica a respeito. 2. Assim, é indispensável que o correntista
aponte de forma concreta e fundamentada as irregularidades encontradas, não
sendo suficiente a simples menção genérica a lançamentos que teriam sido
efetuados de forma indiscriminada pela instituição financeira. 3. In casu, o
Tribunal de origem especificou que o autor apresentou os requisitos para
ajuizamento da Ação de Prestação de Contas e os motivos aptos a demonstrar o
interesse de agir a justificar a intervenção do Poder Judiciário, não havendo,
assim, falar em pedido genérico ou falta de interesse de agir. 4. O acórdão
recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, razão pela qual
não merece reforma. 5. Ademais, mostra-se indevido ao STJ, no âmbito do
Recurso Especial, modificar a convicção das instâncias ordinárias (de que a
documentação devida não foi adequadamente apresentada), pois essa
providência demanda o reexame dos elementos fáticos e das circunstâncias
probatórias do feito, não havendo como suplantar a aplicação do disposto na
Súmula 7/STJ. 6. Recurso Especial não provido." (REsp 1782150/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe 19/12/2019) (Grifos nossos)

Outro não é o entendimento adotado por esta C. Câmara, como
ilustra o seguinte julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046522-98.2019.8.26.0100 -Voto no 2.080
4
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – Pretensão de
reforma da respeitável decisão que julgou procedente em parte a primeira fase da
ação de exigir contas – Cabimento – Inadequação da via processual eleita –
Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive no
âmbito de IRDR – Falta de interesse de agir, em razão da falta de impugnação
específica de lançamentos tidos como indevidos – Precedentes do Colendo
Superior Tribunal de Justiça – Ausência de interesse de agir configurada –
Extinção do processo, sem resolução de mérito - RECURSO PROVIDO." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2009155-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana de Lourdes
Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/03/2020; Data de Registro:
09/03/2020)
Então, o interesse do correntista em exigir contas do banco depende
não só da individualização das operações questionadas e do período relevante, mas
também de impugnação específica apta a justificar sua desconfiança quanto à
legalidade de ditas operações.
No caso dos autos, entretanto, depreende-se da inicial e dos
documentos com ela juntados a intenção de atribuir à instituição financeira o ônus
de demonstrar a natureza de aparentemente todos os débitos lançados na conta
corrente da apelante durante a vigência da relação entre as partes, sob pena de ser a
ré condenada a restituir os valores na segunda fase. O parecer contábil de fls.
50/296 arrola centenas de lançamentos, é verdade, mas a inicial deixa de
especificar os motivos das dúvidas suscitadas, limitando-se a requerer
indiscriminadamente do banco a justificativa para cada um dos descontos.
Por exemplo, quanto aos lançamentos denominados "aplicação em
BB Fix" (fls. 56/57), "empréstimos" (fls. 121/140), "seguro" (fls. 142/150),
"mensalidade Ourocap" (título de capitalização – fls. 152/153) e "pagamento
consórcio" (fl. 155), a apelante não nega ter celebrado negócios nesses moldes,
apenas pede a prestação de contas quanto à natureza dos descontos.
Quanto às rubricas autoexplicativas, como "cobrança de IOF" (fls.
58/66), "tarifa de abertura de crédito", "tarifa de extrato", "tarifa de doc ou ted" (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046522-98.2019.8.26.0100 -Voto no 2.080
5
69/95), "debito serviço de cobrança" (fls. 96/119), não nega a ocorrência dos fatos
geradores de tais cobranças, simplesmente atribuindo ao banco o ônus de
demonstrar nesses autos a regularidade de cada uma.
A situação torna-se particularmente clara com os descontos
denominados "pagamento de título" (fls. 156/274), efetuados diversas vezes por dia
em dias sucessivos, como ocorre comumente por força do emprego da conta para
administrar pagamentos efetuados pela pessoa jurídica empresária. Entretanto, a
apelante insurge-se genericamente contra os 4.505 (quatro mil quinhentos e cinco)
lançamentos efetuados a esse título durante o relacionamento das partes.
Em suma, a apelante arrola todas as operações questionadas, mas
não apresenta motivos suficientemente pormenorizados para justificar o pleito de
prestação de contas.
Dessa forma, não há impugnação específica aos descontos
discutidos e consequentemente o apelante não tem interesse processual, a impor a
manutenção da r. sentença proferida pela douta juíza Paula Velloso Rodrigues
Ferreri.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, especialmente no tocante ao enunciado no 259 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça (fl. 747), desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
Ausentes contrarrazões, deixa-se de majorar os honorários na forma do art. 85, §11,
do Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator